Tribunal: TJPA
Processo: 0851410-09.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5680 - Edição
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851410-09.2019.8.14.0301

APELANTE: PAULIPIZZA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - EPP

APELADO: JOSE RICARDO ALVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por franqueadora, reformando sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais. O embargante sustenta omissões e contradições relacionadas à dialeticidade recursal, fundamentação do julgado, entrega da Circular de Oferta de Franquia – COF, valoração probatória, teoria da aparência, alegada confissão extrajudicial e pedido indenizatório, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 6 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se houve deficiência de fundamentação apta a violar o art. 489, §1º, IV, do CPC; (iii) determinar se subsistem omissões ou contradições na análise da Circular de Oferta de Franquia, da teoria da aparência e da valoração das provas; (iv) verificar se os embargos de declaração foram utilizados para rediscutir matéria já decidida; (v) definir a possibilidade de prequestionamento da matéria suscitada; e (vi) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

O acórdão embargado aprecia de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo pela inexistência de provas do inadimplemento contratual da franqueadora e da atuação do terceiro indicado pelo autor em nome da empresa embargada.

5.

O conhecimento e provimento da apelação pressupõem o reconhecimento implícito da regularidade formal do recurso, sendo desnecessário pronunciamento exaustivo acerca de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

6.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando enfrentar as questões essenciais à resolução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ e previsão do art. 489, §1º, IV, do CPC.

7.

A repetição de argumentos anteriormente apresentados na contestação não caracteriza ausência de dialeticidade recursal quando a apelação impugna suficientemente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

8.

As alegações relativas à entrega intempestiva da Circular de Oferta de Franquia, à teoria da aparência, à valoração das provas e ao pedido indenizatório foram apreciadas no julgamento da apelação, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.

9.

O inconformismo da parte com a interpretação das provas e das teses jurídicas adotadas pelo Colegiado não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito.

10.

O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

11.

A ausência de caráter manifestamente protelatório afasta, no caso concreto, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

3.

A repetição de argumentos anteriormente deduzidos não caracteriza ausência de dialeticidade recursal quando o recurso impugna adequadamente os fundamentos da sentença.

4.

O inconformismo da parte com a valoração das provas não configura omissão ou contradição apta a justificar a integração do julgado.

5.

O prequestionamento considera-se configurado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 1.022; 1.025; 1.026, §2º; 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.916.400/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 10.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0851410-09.2019.8.14.0301; Embargante: JOSÉ RICARDO ALVES; Embargado: PAULIPIZZA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA – EPP.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ RICARDO ALVES em face do acórdão lançado ao id 35331671, proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por PAULIPIZZA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA – EPP, reformando integralmente a sentença anteriormente proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais.

O acórdão embargado concluiu, em síntese, que não restou comprovado o alegado descumprimento contratual imputado à franqueadora, tampouco a existência de ingerência direta da empresa embargada na administração da unidade franqueada, consignando, ainda, a inexistência de provas aptas a demonstrar vínculo formal entre a franqueadora e o terceiro indicado pelo autor como suposto representante da empresa, além de reconhecer que os prejuízos alegados decorreriam do risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pelo franqueado.

Em suas razões de embargos de declaração (id 35607001), sustenta o embargante, em síntese: (i) a existência de omissão quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal anteriormente arguida em contrarrazões de apelação, ao argumento de que o recurso apelatório teria se limitado à reprodução da contestação sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença; (ii) omissão quanto ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC, diante da ausência de enfrentamento de argumentos relevantes deduzidos nas contrarrazões e das provas produzidas nos autos; (iii) omissão acerca do alegado descumprimento do prazo legal para entrega da Circular de Oferta de Franquia – COF; (iv) contradição na valoração da prova testemunhal e na análise da inversão do ônus da prova; (v) omissão e contradição relativamente à alegada confissão extrajudicial decorrente da emissão e sustação de cheques; (vi) omissão quanto à aplicação da teoria da aparência; (vii) omissão acerca da alegada violação ao dever de informação e à viabilidade mercadológica prevista na legislação de franquias; e (viii) omissão quanto ao pedido de reparação por danos materiais. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões aos embargos de declaração, apresentadas ao id 36054466, a embargada PAULIPIZZA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA – EPP sustenta, em síntese: (i) a inexistência de quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC; (ii) que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia; (iii) que os embargos possuem nítido caráter infringente e protelatório, objetivando rediscutir matéria já decidida pelo Colegiado; (iv) que a tese de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, uma vez que o recurso de apelação teria impugnado suficientemente os fundamentos da sentença; e (v) que as alegações relativas à Circular de Oferta de Franquia, teoria da aparência, valoração probatória e supostos danos foram devidamente analisadas ou se inserem no âmbito do livre convencimento motivado do julgador. Ao final, pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração, bem como pela aplicação de multa por litigância de má-fé e por oposição de embargos manifestamente protelatórios.

É o relatório.

VOTO

2.1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

2.2. Mérito.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência de eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto: (i) à alegada ausência de enfrentamento da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) ao suposto déficit de fundamentação do acórdão; (iii) à análise da Circular de Oferta de Franquia – COF; (iv) à valoração das provas produzidas; (v) à teoria da aparência; e (vi) ao pedido indenizatório formulado pela parte embargante.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A partir dessa premissa, passa-se à análise das alegações do embargante.

Da leitura das razões recursais, verifica-se que a pretensão do embargante não se volta propriamente à integração do julgado, mas sim à rediscussão das conclusões adotadas por este órgão colegiado, circunstância que extrapola os estreitos limites dos aclaratórios.

Com efeito, o acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo pela inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar o alegado inadimplemento contratual da empresa franqueadora, bem como pela ausência de comprovação acerca da atuação do terceiro indicado pelo autor em nome da embargada.

A alegação de omissão quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal igualmente não merece acolhida. Isso porque o próprio conhecimento e provimento do recurso de apelação pressupõem o reconhecimento implícito da regularidade formal do apelo, sendo desnecessário pronunciamento exaustivo acerca de todos os argumentos suscitados pelas partes quando suficientes os fundamentos adotados para a solução da lide.

É firme a jurisprudência no sentido de que não há necessidade de enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que o julgador enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme dispõe o art. 489, §1º, IV, do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ademais, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a apelação interposta pela embargada impugnou suficientemente os fundamentos da sentença, expondo, de forma clara, as razões de fato e de direito que justificariam sua reforma, atendendo, portanto, ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC. O mero fato de a recorrente reiterar argumentos anteriormente deduzidos na contestação não implica, por si só, ausência de dialeticidade, sobretudo quando demonstrado o efetivo enfrentamento da fundamentação adotada pelo juízo de origem.

Outrossim, não se verifica qualquer contradição ou omissão quanto à análise das provas produzidas, da alegada entrega intempestiva da Circular de Oferta de Franquia, da teoria da aparência ou do pedido de indenização por danos materiais, uma vez que tais matérias foram apreciadas no julgamento do recurso de apelação, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.

O inconformismo da parte com a interpretação conferida por este Colegiado às provas dos autos e às teses jurídicas debatidas não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal destinado à reapreciação do mérito da decisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1 .022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na hipótese. 2. Não há contradição no acórdão recorrido, visto que o STJ entende que "não há violação do art. 535, II, do CPC/73 quando a Corte de origem utiliza-se de fundamentação suficiente para dirimir o litígio, ainda que não tenha feito expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes" (STJ, REsp 1 .512.361/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22/09/2017). No mesmo sentido: gInt no REsp 1243767/RS, Rel . Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11/12/2020. 3. No que concerne à alegação de omissão por não ter o acórdão recorrido se manifestado sobre os motivos pelos quais não se reconheceu a afronta ao art. 1 .022 do CPC/15, verifica-se que a decisão atacada assim consignou (grifamos): "Quanto à alegada omissão, inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de nenhuma violação às normas invocadas. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram”. 4. Como se observa, não houve omissão. A insurgência do recorrente consiste em simples descontentamento da parte com o resultado do julgado, o que não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. 5. Em relação às demais alegações de omissão, constata-se que não se constituem omissão, mas buscam apenas provocar a rediscussão da matéria. Está pacificado no STJ o entendimento de que "Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo acórdão impugnado" (EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 14.8.2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 323 .892/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22.11 .2018; AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20.3.2017; EDcl no AgInt no RMS 61.830/MS, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.10.2020. 6. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1916400 PR 2021/0011275-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

Importa registrar, ainda, que a mera irresignação da parte quanto ao resultado do julgamento não caracteriza omissão apta a justificar a integração do julgado. O órgão julgador não está compelido a adotar a tese defendida pela parte, tampouco a manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que exponha, de forma clara e suficiente, os fundamentos determinantes da decisão.

Quanto ao pedido de prequestionamento, consigno que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, embora se verifique nítido intuito infringente nos presentes embargos, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por não identificar, neste momento, caráter manifestamente protelatório apto a justificar a penalidade.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026